Tribunal: TJBA
Processo: 8150225-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150225-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: SILVANA GOMES RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEX MONTEIRO PEREIRA, ITALO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE APÓS TROCA DE MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade de cobranças excessivas após troca unilateral do medidor, determinando a confirmação das tutelas de urgência, a exclusão da negativação, o restabelecimento do fornecimento de energia e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além dos ônus sucumbenciais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pela concessionária, após a troca do medidor, destoantes da média histórica de consumo, são legítimas; e (ii) estabelecer se a negativação do nome da consumidora e a suspensão do fornecimento de energia configuram dano moral indenizável .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço essencial.

A cobrança que se mostra significativamente superior à média histórica de consumo caracteriza verossimilhança das alegações da consumidora, legitimando a inversão do ônus da prova.

A concessionária não comprova, de forma adequada, a regularidade da medição nem a efetiva causa do aumento abrupto do consumo após a troca do medidor.

A média de consumo constitui critério idôneo, reconhecido pela jurisprudência, para aferição da abusividade de cobranças em serviços de fornecimento de energia elétrica.

A negativação do nome da consumidora e a suspensão do fornecimento de serviço essencial, fundadas em cobrança indevida, configuram falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre
in re ipsa
da conduta ilícita, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto diante da violação à dignidade do consumidor.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8150225-43.2021.8.05.0001,
sendo apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelada
SILVANA GOMES RIBEIRO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)